Tribunal: TJDFT
Processo: 0713323-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DA TR. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. RECONHECIMENTO. ART. 3o DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A obrigação de pagar pretendida pela exequente está plenamente abrangida no título judicial da Ação Coletiva n. 32.159/97 (Processo n. 0000491- 52.2011.8.07.0001), que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública, porque decorrente de ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, o qual representa a categoria da exequente, por ocasião do advento da Lei distrital 2.294/1999, que dispôs sobre as extinções das Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal, estabelecendo que os servidores ocupantes de cargos efetivos dos quadros de pessoal das Fundações extintas, como no caso em voga, passariam a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, assumindo este ente federativo todos os direitos, deveres e obrigações, bem como as dotações orçamentárias das Fundações extintas. Preliminar rejeitada.
2. Em virtude da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ, persistindo o interesse do Sindicato na condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas referentes ao período compreendido entre a interrupção do pagamento e a data da impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97.
3. No cumprimento individual de sentença coletiva em questão, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendida por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
4. O acórdão n. 730.893, proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença, consignou ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97 no qual houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ, qual seja, até 28/04/1997.
5. A atualização do crédito não tributário, a partir de 9/12/2021, deve se dar pela taxa Selic, considerando a retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.